Tribunal: STF
Processo: ARE 1532618
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ANUÊNIO. INTEGRAÇÃO. NORMA COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. ADPF 323. SÚMULA Nº 277 DO TST. DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO DISPOSTO NO ARTIGO 896, § 1º-A, INCISOS I E III, DA CLT. TRANSCRIÇÃO DE TRECHO QUE NÃO ABRANGE O PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA OBJURGADA. O recurso de revista foi interposto na vigência da Lei nº 13.015, de 2014, que alterou a redação do artigo 896 da CLT, acrescendo a esse dispositivo, entre outros, o § 1º-A, que determina novas exigências de cunho formal para a interposição do recurso de revista. Contudo, o apelo não merece seguimento, tendo em vista que o trecho do acordão transcrito nas razões de recurso de revista, pelo reclamado, não aborda o elemento fático e tampouco a fundamentação adotada pela Corte regional quanto ao tema objeto de impugnação (aplicabilidade da Súmula nº 277 do TST), trata-se em verdade de assunto diverso do debatido no apelo, de forma que a exigência processual contida no artigo 896, § 1º-A, inciso I, da CLT não foi satisfeita. Ainda, ao transcrever os trechos dos fundamentos adotados pela Corte regional, que não contém os elementos fáticos pertinentes e a adoção de tese sobre o tema debatido, a parte igualmente não realizou o cotejo analítico de suas razões recursais com os fundamentos adotados no acórdão recorrido, de modo que, igualmente não observou o disposto no inciso III do mencionado dispositivo. Agravo de instrumento desprovido. COMPETÊNCIA DA JUSTICA DO TRABALHO. CONDENACÃO DO EMPREGADOR. PEDIDO DE CONTRIBUIÇÕES AO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CONTRIBUICÕES INCIDENTES VERBAS DECORRENTES DO CONTRATO DE TRABALHO POSTULADAS NESTA DEMANDA. INAPLICABILIDADE DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ESTABELECIDA NAS DECISÕES PROFERIDAS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS Nº 586.453 E 583.050. A controvérsia diz respeito à competência da Justiça do Trabalho para determinar que, sobre as parcelas deferidas nesta demanda, incida contribuição para a previdência privada dos substituídos. O artigo 114, incisos I e IX, da Constituição Federal prevê que compete a esta Justiça especializada julgar e processar "as ações oriundas da relação de trabalho”, bem como "outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei”. Ainda, tratando-se de contribuições previdenciárias, esta Corte superior possui entendimento pacífico firmado por meio da Súmula nº 368, item I, com a seguinte redação: "DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS E FISCAIS. COMPETÊNCIA, RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. FORMA DE CÁLCULO 1. A Justiça do Trabalho é competente para determinar o recolhimento das contribuições fiscais. A competência da Justiça do Trabalho, quanto à execução das contribuições previdenciárias, limita-se às sentenças condenatórias em pecúnia que proferir e aos valores, objeto de acordo homologado, que integrem o salário de contribuição”. Nesse mesmo sentido é o entendimento da Súmula Vinculante nº 53 do Supremo Tribunal Federal: "A competência da Justiça do Trabalho prevista no art. 114, VII, da Constituição Federal alcança a execução de ofício das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e acordos por ela homologados". Desse modo, por se tratar de repercussão das diferenças salariais e reflexos deferidos nesse processo no salário de contribuição para a previdência complementar, a Justiça do Trabalho é competente para determinar o recolhimento das cotas patronal a PREVI. Agravo de instrumento desprovido. PRESCRIÇÃO PARCIAL. ANUÊNIOS. PREVISÃO EM NORMA REGULAMENTAR E, POSTERIORMENTE, EM NORMA COLETIVA. Cinge-se a controvérsia em saber a prescrição aplicável à pretensão autoral de percepção de diferenças salariais decorrentes de anuênios instituídos por meio de norma interna do reclamado, no curso do contrato de trabalho. A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº E-ED-RR-428300-60.2007-5.12.0014, em que figurou como parte empregado do Banco do Brasil, em acórdão da lavra do Ministro Aloysio Corréa da Veiga, publicado no DEJT 17/10/2014, entendeu que, se os anuênios criados por meio de norma regulamentar e que passaram a ser estipulados em acordo coletivo de trabalho, a sua supressão posterior em razão da não inclusão da parcela em norma coletiva subsequente não configura alteração do pactuado, mas seu descumprimento. No entendimento da Subseção, o direito criado por meio de norma regulamentar aderiu ao contrato de trabalho dos empregados, não podendo o empregador excluir a parcela posteriormente. Nesse contexto, é inaplicável a Súmula nº 294 do Tribunal Superior do Trabalho, não se podendo, a partir desse entendimento da SbDI-1, considerar ter havido a prescrição total da prestação, pois se trata de lesão de trato sucessivo, que se renova a cada mês, decorrente do descumprimento de cláusula regulamentar incorporada ao contrato de trabalho do autor, nos termos do artigo 468 da CLT. Precedentes. Agravo de instrumento desprovido. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. RECONHECIMENTO DE NATUREZA SALARIAL DA PARCELA EM JUÍZO. REFLEXOS SOBRE OS DEPÓSITOS DE FGTS. PRESCRICÁO TRINTENÁRIA. SÜMULA Nº 362, ITEM II, DO TST. Discute-se o prazo prescricional aplicável aos depósitos de FGTS incidentes sobre o auxílio-alimentação, cuja integração ao salário foi deferida nos autos em apreço. O Tribunal a quo considerou que na hipótese o que se postula são “depósitos de FGTS sobre os valores recebidos ao longo do contrato de trabalho a título de auxílio-alimentação” e, diante destes elementos, entendeu que “em relação aos recolhimentos/depósitos do FGTS a serem realizados na conta vinculada do empregado, o prazo prescricional, conforme disposto no §5º do art. 23 da Lei 8.036/90, seria trintenário”. De fato, considerando que, nesta ação, a pretensão autoral consiste no reconhecimento da natureza salarial da parcela auxílio-alimentação e dos reflexos nas demais verbas de cunho salarial, também nos depósitos de FGTS, não há falar em acessoriedade entre os depósitos do FGTS em questão e a pretensão requerida nesta ação, o que afasta a aplicação da Súmula nº 206 do TST. A respeito do pedido de recolhimento de FGTS sobre o auxílio-alimentação pago durante o contrato de trabalho, incide a prescrição trintenária, nos termos da Súmula nº 362, item II, desta Corte. Precedentes. Agravo de instrumento desprovido. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA SALARIAL. ADESÃO DO BANCO EMPREGADOR AO PAT POSTERIOR À DATA DE ADMISSÃO DO TRABALHADOR NO EMPREGO. SÚMULA Nº 241 E ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 413 DA SBDI-1 DO TST. A discussão dos autos refere-se à natureza jurídica do auxílio-alimentação pago ao trabalhador desde a sua admissão no emprego em 17/3/1988. O benefício do auxílio-alimentação, uma vez instituído pela empresa, pago de forma habitual, incorpora-se ao contrato de trabalho de seus empregados, por possuir natureza salarial. Logo, a posterior alteração da natureza — jurídica do auxílio-alimentação para indenizatória, em decorrência de acordo coletivo ou adesão da reclamada ao PAT, não pode afetar os trabalhadores admitidos antes da citada alteração, mantendo-se o caráter salarial da parcela e sendo devidos os reflexos em todas as verbas de natureza salarial. Assim, a alteração procedida pelo reclamado, mesmo que por força de norma coletiva ou adesão ao PAT, não poderia atingir os funcionários anteriormente admitidos, pois viola o disposto nos artigos 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal e 9º e 468 da CLT e contraria o entendimento jurisprudencial, consubstanciado na Súmula nº 51, item I, desta Corte. Nesse sentido, o disposto na Orientação Jurisprudencial nº 413 da SbDI-1 do Tribunal Superior do Trabalho: "AUXÍLIO-ALIMENTACAO. ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA. NORMA COLETIVA OU ADESÃO AO PAT. A pactuação em norma coletiva conferindo caráter indenizatório à verba 'auxílio-alimentação' ou a adesão posterior do empregador ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT - não altera a natureza salarial da parcela, instituída anteriormente, para aqueles empregados que, habitualmente, já percebiam o benefício, a teor das Súmulas nos 51, I, e 241 do Tribunal Superior do Trabalho”. Agravo de instrumento desprovido. ANUÊNIOS. SUPRESSÃO. REFLEXOS. RECURSO DE REVISTA DESFUNDAMENTADO. O apelo não merece seguimento, tendo em vista que, nas razões de recurso de revista quanto aos temas em questão, o reclamado não apontou violação de dispositivo da Constituição Federal ou de artigo de lei federal, tampouco colacionou arestos para demonstrar a existência de divergência jurisprudencial ou indicou verbetes de jurisprudência uniforme desta Corte superior. Resulta, portanto, que o apelo está desfundamentado, nos termos do artigo 896,§ 1º-A, incisos II e III, da CLT, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.015/2014, e das Súmulas nº 221 e 422 do TST. Agravo de instrumento desprovido. HORAS EXTRAS. FORMA DE APURAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. TABELAS SALARIAIS. O Regional fundamentou sua decisão com base na disposição prevista em cláusula normativa, que prevê a utilização da tabela salarial vigente na data do efetivo pagamento das horas extras. Nesse contexto, não se verifica contrariedade à Súmula nº 347 do TST, já que a decisão recorrida está em consonância com o instrumento coletivo celebrado entre as partes. Agravo de instrumento desprovido. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO DE REVISTA QUE NÃO ATENDE AO REQUISITO DISPOSTO NO ARTIGO 896, § 1º-A, INCISO I, DA CLT. O recurso de revista foi interposto na vigência da Lei nº 13.015, de 2014, que alterou a redação do artigo 896 da CLT, acrescendo a esse dispositivo, entre outros, o § 1º-A, que determina novas exigências de cunho formal para a interposição do recurso de revista. Contudo, o apelo não merece seguimento, tendo em vista que a parte não transcreveu nenhum trecho da decisão recorrida, de modo a demonstrar o prequestionamento da matéria objeto de sua irresignação, como ordena o art. 896, § 1º-A, inciso I, da CLT, de forma que a exigência processual contida no dispositivo em questão não foi satisfeita. Agravo de instrumento desprovido. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO TRABALHISTA. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS AUTOS DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE Nºs 58 E 59 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE Nºs 5.867 E 6.021. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 39, § 1º, DA LEI Nº 8.177/1991 E 879, § 7º, DA CLT (REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.467/2017) QUE ESTABELECIAM A CORRECÁO MONETÁRIA PELA TR. MODULAÇÃO DOS EFEITOS: ATUALIZAÇÃO PELOS MESMOS (ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS VIGENTES PARA AS CONDENAÇÕES CÍVEIS EM GERAL. NA FASE PRÉ-JUDICIAL, INCIDÊNCIA DE IPCA-E E JUROS DE MORA E, A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, SOMENTE DA TAXA SELIC. Dá-se provimento ao agravo de instrumento, por possível violação do artigo 879, § 7º, da CLT, para determinar o processamento do recurso de revista.



    RECURSO DE REVISTA. CORREÇÃO MONETÁRIA E — JUROS MORATÓRIOS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO TRABALHISTA. DECISÁO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS AUTOS DAS ACÓES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE Nºs 58 E 59 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE Nºs 5.867 E 6.021. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 39, § 1º, DA LEI Nº 8.177/1991 E 879, § 7º, DA CLT (REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.467/2017), QUE ESTABELECIAM A CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR. MODULAÇÃO DOS EFEITOS: ATUALIZAÇÃO PELOS MESMOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS VIGENTES PARA AS CONDENAÇÕES CÍVEIS EM GERAL. NA FASE PRÉ-JUDICIAL, INCIDÊNCIA DE IPCA-E E JUROS DE MORA E, A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, SOMENTE DA TAXA SELIC. 1. O Plenário do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Arglnc-479-60.2011.5.04.0231, declarou, por arrastamento, a inconstitucionalidade do artigo 39 da Lei 8.177/1991, adotando a ratio decidendi exposta nas ADIs nº 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, pelas quais foi reconhecida a inconstitucionalidade do índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública (artigos 100, § 12, da Constituição Federal, inserido pela Emenda Constitucional nº 62/2009 e pelo artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009). 2. Declarada inconstitucional a atualização monetária dos débitos trabalhistas pela TR (artigo 39 da Lei 8.177/1991), o Plenário desta Corte passou a adotar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E (DeJT 14/8/2015) e, no julgamento dos embargos de declaração interpostos na citada arguição de inconstitucionalidade, passou a fixar o citado índice “a partir de 25 de março de 2015, coincidindo com a data estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal" (DeJT de 30/6/2017). O Exmo. Ministro Dias Toffoli, nos autos da Reclamação nº 22.012 (em 14/10/2015), havia concedido liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão proferida na Arglnc-479-60.2011.5.04.0231. Entretanto, a Segunda Turma da Suprema Corte “julgou improcedente a reclamação [22.012], ficando, em consequência, revogada a liminar anteriormente deferida” (DJE 27/2/2018). 3. Em outra ocasião, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE-870.947 - Tema nº 810 do Ementário de Repercussão Geral -, concluiu pela inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei n? 11.960/2009, “porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJE 20/11/2017). A inconstitucionalidade do citado dispositivo também foi objeto da ADI nº 5.348, tendo o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em acórdão, assim como decidiu nos autos do RE-870.947 (repercussão geral) julgado “procedente o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, alterado pela Lei nº 11.960/2009, na parte que estabelece a aplicação dos índices da Fazenda Pública” (DJE 28/11/2019). 4. Constata-se, portanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da correção monetária dos débitos da Fazenda Pública pelo "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança”, no período anterior à expedição do precatório (RE-870.947 - Tema n? 810 da Tabela de Repercussão Geral - e ADI nº 5.348) e entre a expedição do precatório e o pagamento (ADIs nº 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425). Aquela Corte entendeu que a correção monetária nos moldes expostos afrontou o “direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII)". 5. Em relação aos débitos judiciais trabalhistas, utilizava-se a correção monetária pela TR, aplicando-se analogicamente o artigo 39, caput, da Lei 8.177/1991, que trata de juros. Esta Corte, em face da declaração — de inconstitucionalidade do citado dispositivo nos autos da Arglnc-479-60.2011.5.04.0231 e da improcedência da Reclamação nº 22.012, na qual havia sido concedida liminar para suspender os efeitos daquela decisão, passou a determinar a correção monetária pelo IPCA-E a partir de 25/3/2015. Contudo, a Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) estabeleceu a atualização monetária dos créditos trabalhistas pela Taxa Referencial - TR, inserindo o § 7º ao artigo 879 da CLT. 6. A correção monetária pela TR, prevista no citado dispositivo, foi questionada nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 58 e 59, ajuizadas pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro - CONSIF e pela Confederação Nacional Informação e Comunicação Audiovisual e Outro, respectivamente, e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 5.867 e 6.021, ambas, pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho - ANAMATRA. 7. A Suprema Corte, na sessão realizada em 18/12/2020, finalizou o julgamento das ADCs nº 58 e 59 e das ADIs nº 5.867 e 6.021, em acórdãos relatados pelo Exmo. Ministro Gilmar Mendes, e declarou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária dos créditos judiciais trabalhistas, estabelecendo que “deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)". 8. O Supremo Tribunal Federal, por maioria, modulou os efeitos da decisáo, adotando os seguintes parâmetros: "(i são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento (independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal) devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§5º e 7º, do CPC) e "(ii) igualmente, ao acórdão formalizado pelo Supremo sobre a questão dever-se-á aplicar eficácia erga omnes e efeito vinculante, no sentido de atingir aqueles feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 9. Nos termos da regra estabelecida no segundo item, aos processos em curso (excluída a hipótese prevista no primeiro item), aplicam-se retroativamente, na fase pré-judicial, a correção monetária pelo IPCA-E e juros e, a partir do ajuizamento da ação, somente a SELIC. Esclareceu a Suprema Corte que, “em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02)' e que "a incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem". 10. A Suprema Corte reputou válidos os pagamentos realizados em decorrência de sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês, nos termos do primeiro item. 11. Por outro lado, estabeleceu o Supremo Tribunal Federal que os feitos já transitados em julgado serão atingidos, desde que a decisão exequenda não tenha expressamente mencionado “índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”, 12. Na hipótese sub judice, a Corte regional entendeu que, “até 24/03/2015, aplica-se a TRD como fator de atualização e, a partir de 25/03/2015, aplica-se o IPCA-E como fator de atualização dos créditos devidos”. Recurso de revista conhecido e parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente